Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706546-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEFANY LAINE PIRES DE MELO AGRAVADO: I7 COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kefany Laina Pires de Melo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 223498867 do processo n. 0755883-76.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra o agravado I7 Comércio de Veículos EIRELI e Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade do pagamento e abstenção da inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça. Aduz ter adquirido veículo Palio Fire Economy, ano 2010, no estabelecimento da agravada I7 Comércio de Veículos EIRELI, por meio de financiamento concedido pelo Banco Pan S.A. Alega que o veículo apresenta vícios ocultos não revelados no momento da negociação. Acrescenta que não obteve redução no valor da parcela mediante cancelamento do seguro mecânico conforme lhe havia sido prometido. Argumenta que a decisão agravada viola a boa-fé- contratual. Faz alusão aos artigos 441, do CC, e arts 26 e 51, ambos do CDC. Alega que o fato de o veículo ser usado não exclui a possibilidade de configuração de vícios ocultos. Argumenta que os vícios foram detectados no prazo legal de 90 dias e que o agravado prometeu reparo e não cumpriu. Afirma terem sido ocultadas informações essenciais sobre o estado do veículo e as condições do financiamento concedido. Sustenta a existência do perigo de dano em virtude da possibilidade de que venha a sofrer restrição de crédito caso suspenda o pagamento. Manifesta intenção de prequestionar dispositivos que entende violados. Ao final, reitera o seu pedido de tutela recursal para suspensão da exigibilidade do pagamento e abstenção de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, e requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão da origem seja reformada, confirmando-se a tutela pleiteada. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, com base nos artigos 99 e seguintes do CPC, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante em virtude de terem sido comprovados os requisitos para obtenção da aludida benesse, notadamente pela documentação juntada aos IDs 69086471 e 69086477. Indo adiante, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise prefacial dos autos, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Inicialmente, observa-se que, tão logo proposta a ação, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória, pelos fundamentos expostos no excerto pertinente abaixo colacionado (ID de origem 223498867): (...)1. Indefiro, de plano, o requerimento de tutela provisória, visto que o veículo, segundo a autora, é do ano de 2010, e não há nenhum indício de que os supostos vícios não decorram do desgaste natural do bem. Sobre o assunto, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores responderão solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos de consumo duráveis inadequados ao consumo a que se destinam, impondo àqueles a obrigação de sanarem o defeito ou substituírem o produto, restituírem a quantia paga ou abaterem proporcionalmente o preço, desde que o consumidor reclame pelo vício, se aparente ou oculto, no prazo legal (arts. 18 e 26 do CDC). Apesar da relevância dos argumentos trazidos pela parte agravante nas razões recursais, cumpre destacar que o reconhecimento dos vícios ocultos e da violação de eventuais ajustes contratuais é matéria que demanda aprofundamento cognitivo, o que se revela incompatível com o presente instante processual, notadamente porque pende discussão no processo de referência sobre os supostos problemas apresentados, com divergência na análise dos documentos a ser dirimida pelo Juízo de origem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos vícios alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219721, 07183211220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, como bem exposto pelo r. juízo de origem, o veículo conta com mais de 10 (dez) anos de uso, sendo difícil precisar, em sede de cognição sumária, se seus vícios não decorrem do desgaste natural do bem. Ademais, não sobressai, de plano, o perigo de dano alegado, sobretudo porque já transcorrido razoável lapso de mais de 01 (um) ano desde a aquisição do bem (ID 69086469). Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada vindicada, revelando-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate será analisado com maior profundidade quando do julgamento por este e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora